Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-29.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-29.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALMIR COUTINHO DE JESUS - CPF: 028.298.361-97 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECEBIMENTO DE BOLETO FRAUDADO, TENDO COMO DEVEDOR/SACADO TERCEIRA PESSOA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM A PARTE CEDENTE/BENEFICIÁRIA - DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A quitação de boleto de terceiro, isto é, no qual o autor sequer figura como o responsável pelo pagamento (sacado); tampouco quando sequer existe relação jurídica entre o pagador e a suposta parte credora (cedente), configura fortuito externo
, o que afasta a responsabilidade das rés/apeladas, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

2.
Destaca-se que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não restou caracterizado no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
WALMIR COUTINHO DE JESUS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº. 1003510-29.2022.8.11.0041, ajuizada em face da
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
e

do
ITAU UNIBANCO S.A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do requerido, estes fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade concedida (ID 174120977).

Irresignado, o autor/apelante aduz que comprovou de forma satisfatória a sua pretensão, isso porque trouxe aos autos elementos que comprovam a veracidade das alegações feitas na inicial, demonstrando o golpe sofrido.

Defende que, tal golpe vem ocorrendo inclusive com frequência com boletos falsos com a apelada Google Brasil em conjunto com o Banco Itaú, se tratando de fortuito interno, que advém da própria atividade desenvolvida.

Sustenta que, em se tratando de relação de consumo, e de outra via, em sendo o apelante, o consumidor final, haja vista, ainda, a verossimilhança das alegações do apelante e hipossuficiência caracterizada, a inversão do ônus da prova deve ser aplicada.

Alega que, ficou cabalmente comprovado que as rés praticaram ato ilícito, e indubitável que houve falha na prestação de serviços, de modo que a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe (ID 174120991).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 174120995 e ID 174120996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada por WALMIR COUTINHO DE JESUS em desfavor de BANCO ITAU UNIBANCO S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., na qual o autor alega que foi surpreendido com uma determinação de pagamentos, sendo o boleto emitido pelo segundo Requerido Itaú Unibanco S.A., tendo como favorecida/cedente a primeira requerida, Google Brasil Internet Ltda., no valor de R$444,00(quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Sustentou o autor que efetuou o pagamento, uma vez que foi exortado que caso a suposta obrigação não fosse adimplida, naquela data, o nome do autor seria levado aos órgãos restritivos de créditos.

Por fim, pugnou pela procedência da ação com a condenação das requeridas ao pagamento de dano moral e material, ante a falha na prestação do serviço.

A Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do requerido, estes fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade concedida (ID 174120977).

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não se pode imputar às rés/apeladas responsabilidade pelo prejuízo suportado pelo autor/apelante por dois motivos simples.

O primeiro, porque o autor/apelante pagou um boleto no qual sequer figurava como sacado.

Com efeito, o boleto indica como sacado (devedor) a pessoa de Tuiuti Factoring Fomento Mercantil Ltda., conforme se infere do documento encartado ao ID 174120934 (fls. 19).

E, o segundo, porque o autor/apelante sequer demonstrou a existência de relação jurídica com a Google Brasil Internet Ltda. que pudesse levá-lo a acreditar que possuía com ela uma dívida inadimplida, de modo a justificar a cobrança recebida.

Ora, não é crível que alguém efetue a quitação de boleto de terceiro, isto é, no qual sequer figura como o responsável pelo pagamento (sacado); tampouco quando sequer existe relação jurídica entre o pagador e a suposta parte credora (cedente).

Ou seja, diante do contexto fático acima delineado, tem-se que o autor/apelante não se valeu de qualquer diligência quanto à questão, realizando o pagamento sem a cautela que a situação exigia.

Assim, não se pode imputar a nenhuma das rés/apeladas responsabilidade pelo ato ilícito perpetrado contra o autor/apelante, uma vez que nenhuma delas contribuiu para o evento danoso.

O golpe apenas se concretizou por culpa exclusiva do autor/apelante, sem antes tomar o cuidado que lhe cabia,
conduta essa determinante para a ocorrência dos fatos,
não havendo relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada às rés/apelada.

Digo,
não se trata de fortuito interno, tendo em vista que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade das rés/apeladas, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...].

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Destaca-se que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não restou caracterizado no caso.

A propósito:

APELAÇÃO – SERVIÇOS BANCÁRIOS - GOLPE DO BOLETO FALSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL - Elementos nos autos que não indicam que a instituição financeira foi contatada pelos seus canais oficiais –
Autor negociou o débito com terceiro que não a ré e efetuou o pagamento de boleto fraudado, em favor de terceiro
–
Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, que não agiu com as cautelas mínimas para efetuar o pagamento
-
Fortuito externo que afasta a aplicação da Súmula 479, C. STJ
– Ausência de prova, conforme orienta o enunciado 12 da Turma Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal, no sentido de que o desvio do contato teria decorrido de fortuito interno. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível 1000135-36.2021.8.26.0009; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2023; Data de Registro: 03/07/2023).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO - GOLPE DO WHATSAPP - ALEGADO PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO POR TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA BEM RECONHECIDA - RESPONSABILIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCABIMENTO -
Ainda que a autora tenha sido vítima do golpe do boleto bancário fraudado, não se vislumbra elemento fundamental à efetiva responsabilização civil do réu,
porque os fatos narrados configuram fortuito externo, a implicar ausência de nexo causal
.
Ademais, concorre culpa exclusiva dela ou de terceiro, que não verificaram o beneficiário no momento do pagamento do boleto
. Dano moral tampouco configurado. - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível 1000375-95.2020.8.26.0094; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020).

Logo, não tendo o autor/apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023